Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante alega contradição no acórdão, porquanto o teria condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo não tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.

4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 6), de forma que dele conste a seguinte redação: “Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. No mais, mantenho os demais termos do acórdão embargado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.